Tribunal: TJDFT
Processo: 0715799-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715799-02.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: FICOL CONTABILIDADE LTDA, LUIZ FERREIRA DE ARAUJO FILHO, MARIA INES PEREIRA DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM CONTRARRAZÕES. INADMISSÃO DAS CONTRARRAZÕES NESSE PONTO. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA SERASAJUD. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CNIB. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE E PROPORCIONALIDADE NA DILIGÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos de inclusão dos nomes dos executados em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD, e de decretação de indisponibilidade de bens por meio do CNIB. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a inadmissibilidade parcial das contrarrazões; (ii) definir se é cabível a inclusão dos nomes dos executados em cadastro de inadimplentes pelo SERASAJUD; e (iii) estabelecer se é admissível decretar a indisponibilidade de bens dos executados por meio do CNIB. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de efeito suspensivo formulado em sede de contrarrazões ao agravo deve ser inadmitido, haja vista a manifesta inadequação da via eleita. 3.1. As contrarrazões têm como finalidade exclusiva a impugnação dos fundamentos apresentados pelo recorrente, não sendo instrumento hábil para atacar a decisão monocrática proferida pela Relatoria. 4. O art. 782, § 3o, do CPC, autoriza o juiz a determinar a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, independentemente da demonstração de esgotamento de diligências prévias, conforme decidido pelo STJ no Tema n. 1.026, e reiterado pela jurisprudência do TJDFT. 5. A inclusão no SERASAJUD representa medida idônea para induzir o cumprimento da obrigação, sem necessidade de exaurimento prévio de outras medidas executivas, sobretudo diante da longa duração do processo (desde 2016) e da ausência de sucesso nas diligências anteriores. 6. A alegação de duplicidade de negativação (bis in idem) não se sustenta, uma vez que há divergência entre a numeração do contrato anteriormente negativado e a do título objeto da execução, não havendo prova de inscrição anterior referente ao mesmo débito. 7. Em contrapartida, o uso do sistema CNIB foi corretamente indeferido, pois não constitui ferramenta de localização de bens, destinando-se apenas à averbação de indisponibilidades previamente decretadas por autoridades competentes, conforme o Provimento CNJ no 39/2014. 8. A jurisprudência do TJDFT rechaça o uso do CNIB como mecanismo autônomo de busca patrimonial, exigindo o esgotamento de diligências ordinárias e a demonstração de efetividade da medida, o que não se verificou no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Contrarrazões parcialmente admitidas. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Teses de julgamento: 1. A inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD é admissível, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, quando não houver dúvida quanto à existência do crédito. 2. O CNIB não se presta à localização de bens penhoráveis em execução civil, sendo indevido seu uso com essa finalidade sem demonstração da efetividade e proporcionalidade da medida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 782, § 3o; 798, II, “c”. Provimento CNJ no 39/2014. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.026; TJDFT, Acórdão 1835241, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1896346, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1970053, Rel. Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1971077, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de inclusão dos nomes dos recorridos no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB); b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, sustentando a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional. Aponta divergência jurisprudencial, quanto à alínea "a", colacionando julgados do STJ, TJMG e TJSP. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 139, inciso IV, do CPC e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021